Tribunal: TJBA
Processo: 0501575-09.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501575-09.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS SIPRIANO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCLUSÃO DA TUST/TUSD.

PERDAS TÉCNICAS E ENCARGOS DE TRANSMISSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – A inclusão das tarifas TUST/TUSD, perdas técnicas e encargos de transmissão na base de cálculo do ICMS está consolidada pelo STJ (Tema 986) e pela jurisprudência dominante, não havendo ilegalidade a ser reconhecida nesse ponto.

2 – Inexistente qualquer ato ilícito, conduta abusiva ou violação à dignidade da parte autora, é incabível o pedido de indenização por danos morais decorrente da cobrança tributária ora discutida.

3 – Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0501575-09.2018.8.05.0141
tendo como apelante JONAS SIPRIANO DE JESUS e apelado ESTADO DA BAHIA E COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.